Tribunal: TJSP
Processo: 0007182-28.2007.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação civil pública – Ajuizamento pelo Ministério Público – Loteamento clandestino – Recurso inicialmente distribuído à Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Ambiental e, posteriormente, à Colenda 4a Câmara de Direito Público, que reconheceu a competência das Colendas 1a à 10a Câmaras de Direito Privado – Artigo 9o da Resolução no 785/2017 que, ao determinar

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação civil pública – Ajuizamento pelo Ministério Público – Loteamento clandestino – Recurso inicialmente distribuído à Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Ambiental e, posteriormente, à Colenda 4a Câmara de Direito Público, que reconheceu a competência das Colendas 1a à 10a Câmaras de Direito Privado – Artigo 9o da Resolução no 785/2017 que, ao determinar a aplicação de suas disposições "aos feitos distribuídos a partir de sua vigência", merece interpretação que fixe como critério não a data do ajuizamento da ação, mas sim a data da entrada do recurso neste Egrégio Tribunal – Precedentes – Feito que deu entrada neste Egrégio Tribunal em 27.03.2019 e foi livremente distribuído à Colenda 4a Câmara de Direito Público em 30.09.2019, datas posteriores à entrada em vigor da Resolução no 785/2017 (02.08.2017) – Hipótese, ademais, em que a demanda versa sobre a implantação irregular de loteamento em área de manancial e de preservação ecológica, matéria de competência das Colendas Câmaras Reservadas de Direito Ambiental – Ausência, contudo, de julgamento colegiado pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Ambiental sobre a questão relativa à competência, mas tão-só R. Decisão Monocrática do Ilustre Relator sorteado – Necessidade de prévia remessa dos autos à Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Ambiental para submeter a questão a decisão colegiada e, quiçá, suscitar conflito negativo de competência.

Recurso não conhecido, com remessa determinada.